Tribunal: TJMT
Processo: 0500297-42.2015.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0500297-42.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DILMA DE ALMEIDA - CPF: 346.798.201-87 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

0500297-42.2015.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente:

Dilma de Almeida

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de agosto de 2021.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.

Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.

Recurso improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que na impugnação ao cumprimento da sentença, por ter reconhecido que inexiste valores a serem cobrados em razão de ter havido a recomposição salarial por meio da reestruturação da carreira dos profissionais da educação.

Nas razões recursais a parte autora alega que na fase cognitiva foi reconhecido o direito ao recebimento da diferença da URV, no percentual de 11,98%, tendo a decisão transitada em julgado. Afirma que o Estado pretende a rediscussão da matéria transitada em julgado, bem como é necessário a realização de perícia contábil afim de aferir o percentual de defasagem realmente ocorrido, pedido este inclusive realizado pelo próprio Recorrido, sendo que somente na fase de liquidação de sentença poderá ser constatado se é devido ao servidor público o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Sustenta pela inexistência da prescrição no presente caso, por se tratar de trato sucessivo, tendo inclusive tal matéria sido analisada na sentença que julgou procedente os pedidos, bem como há entendimento pacificado pelo STJ nesse sentido. Alega ainda que não houve a realização da reestruturação da carreira dos servidores, tendo o Estado agrupado em parcela única as diversas verbas recebidas pelos servidores. Ao final requer que seja dado provimento ao recurso a fim de que seja processado o cumprimento da sentença.

Nas razões contrarrazões recursais o Réu, em resumo, afirma que para todos os servidores públicos estaduais integrantes do Poder Executivo os aumentos concedidos foram além dos 11,98%, obtiveram ganhos reais a partir do mês de setembro de 1994, percentuais distintos para cada carreira, incorporando as diferenças decorrentes dos reajustes concedidos. Colaciona a mensagem do Governador, por meio do Ofício nº 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, contando que sua finalidade era a recomposição salarial dos educadores, em 30%, para corrigir os prejuízos na conversão da URV. Ao final requer que seja negado provimento ao recurso.

Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o brevíssimo relatório.

VOTO

Colendos pares;

Na fase cognitiva a sentença julgou procedente a pretensão da parte autora, que pretendia a condenação do Recorrido a efetuar a incorporação, nos vencimentos da parte autora, do percentual de 11,98% a título de reajuste resultante da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor (URV) referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação e também a pagar honorários advocatícios.

Na sistemática vigente na Justiça Comum, após ter sido reconhecido o direito ao recebimento de diferença de URV, passou-se para a fase de cumprimento de sentença e nesta, por ter sido constatado que não existem diferença de valores a serem pagos ou implementados, a juíza reconheceu que o valor seria zero, portanto, a Impugnação ao Cumprimento da Sentença, reconheceu a existência de causas impeditivas e extintivas da obrigação, afastou qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em favor da Exequente.

Pois bem, no ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3º, § 1º impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida a moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos em pagos em URVs, não teria como ter diferenças.

Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei nº 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:

“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.

Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário
inclusive das perdas da URV, segundo a mensagem 48/94 do Governador do Estado, abaixo transcrita.

“OFÍCIO/DAD/GG/1334/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Senhor Presidente,

Para apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência a MENSAGEM Nº 48 /94, acompanhada do respectivo Projeto de Lei que "Reajusta as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e dignos pares os protestos de elevado apreço e distinta consideração.

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado

Excelentíssimo Senhor

Deputado HUMBERTO BOSAIPO

Digníssimo Presidente da Assembléia Legislativa

Palácio Filinto Muller

Nesta.

MENSAGEM Nº 48/94. Cuiabá, 02 de setembro de 1994.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Deputados:

Nos termos do disposto nos artigos 39 e 66, inciso II, da Constituição Estadual, tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Augusta Assembléia Legislativa, o anexo Projeto de Lei que "Reajusta os vencimentos dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências".

Imbuído no propósito de sempre buscar ofertar acréscimos as Tabelas Salariais de nossos abnegados servidores públicos, na oportunidade e hora em que vislumbro compatibilidade de caixa com o estudo do impacto que tal acréscimo ocasiona, no Tesouro Estadual, sem descuidar dos serviços essenciais que a administração pública tem sob sua responsabilidade, encaminho-lhes o anexo Projeto de Lei que tem esse objetivo.

Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV, como foi o caso específico dos Auditores do Estado e Médicos-Legista.

Decidi-me pela aplicação de um realinhamento linear médio de percentual condizente com a capacidade ora vislumbrada, sem a adoção do parcelamento para não impor mais sacrifícios aos nossos servidores, mantendo-se assim a despesa de custeio de pessoal dentro do limite constitucional (art. 38, ADCT da Constituição Federal), razão pela qual entendo merecedor o anexo Projeto de Lei de aprovação por essa Casa de Leis.

Encareço, outrossim, sua tramitação pelo regime de urgência estatuído no artigo 41, da Constituição Estadual, oportunidade que uso do ensejo para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, e aos seus dignos pares, as expressões do meu melhor apreço e profunda consideração.

Atenciosamente,

JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS

Governador do Estado” (destaca-se) (documentos anexos)

A aduzida defasagem salarial na remuneração decorrente do equivocado método de conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores público de forma indiscriminada, mas apenas àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados, não sendo uma via oblíqua e automática para aumento dos vencimentos, que, é o que se aparenta na pretensão da Recorrente.

Conforme consta na mensagem do Governador, por meio do Ofício nº 1.334/94, de 02/09/1994, ao Presidente da Assembleia Legislativa, encaminhando o Projeto de Lei de reajuste dos vencimentos, constando que sua finalidade era a recomposição salarial dos servidores para corrigir os prejuízos na conversão da URV, em razão do qual foi editada a Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, gerou reajustes aos servidores do Poder Executivo.

Aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), conforme consta na própria mensagem do Governador, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

125,09

163,13

30%

5

138,83

179,44

30%

10

150,58

195,76

30%

15

163,33

212,07

30%

20

175,68

228,38

30%

25

193,23

244,70

30%

NÍVEL 3

1,90

0

232,42

309,95

33%

5

262,36

340,94

30%

10

286,11

371,94

30%

15

309,95

402,93

30%

20

333,79

433,93

30%

25

357,63

464,92

30%

NÍVEL 4

1,95

0

244,7

318,11

30%

5

269,17

349,92

30%

10

293,64

381,73

30%

15

318,11

413,54

30%

20

352,58

445,35

30%

25

367,04

477,16

30%

NÍVEL 5

2,00

0

290,97

376,26

30%

5

276,87

358,89

30%

10

301,17

391,51

30%

15

326,27

424,15

30%

20

301,96

456,77

51%

25

376,66

489,39

30%

NÍVEL 6

2,10

0

263,92

342,58

30%

5

288,87

376,83

30%

10

316,22

411,09

30%

15

342,58

445,35

30%

20

363,83

479,61

32%

25

206,87

513,86

48%

NÍVEL 7

2,30

0

281,63

375,20

33%

5

377,48

512,72

30%

10

306,24

450,24

47%

15

375,50

487,76

30%

20

404,06

525,28

30%

25

432,92

562,80

30%

Para outras categorias de servidores públicos estaduais o reajuste concedido por meio da referida Lei foi em percentuais diversos, mas todos superiores ao percentual pretendido, nesta ação.

Deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Apresento a seguir, para melhor visualização, os percentuais reajustes que foram concedidos pelo Poder Executivo, com a finalidade de recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994, à várias categorias de servidores públicos.

Evidentemente que os reajustes concedidos aos servidores do Poder Executivo são fatos públicos e notórios, pois emanados de atos públicos, Decreto e Lei Estadual, onde constas os valores dos vencimentos, publicados no Diário da Justiça, que não dependem de provas, em conformidade com o disposto no inciso I, do art. 374 do Código de Processo Civil.

Para os
Diretores de Escolas
, eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto nº 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:

SÍMBOLO

MAR/94

URV

SET/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1

142,10

167,68

18%

FG – 2

128,02

151,06

18%

FG – 3

115,33

136,09

18%

Como ser observa nos demonstrativos acima, na categoria dos Profissionais da Educação o percentual de reajuste nos vencimentos dos servidores, gerado pela Lei Estadual 6.528, de 15/09/1994, cuja finalidade era a recomposição salarial, para corrigir os prejuízos na conversão da URV, conforme consta no Ofício 1.334/94 de 02/09/1994, não foi interior a 18%, ou seja, já lhes foram concedidos reajustes muito superior a 11,98% reconhecido na sentença recorrida.

Além disso, s
egundo os Ofícios 053/2017/SGFP/SEGES e 122 CM/SGP/SEGES/2016, segundo informação da própria Superintendência de Gestão de Folha de Pagamentos do Estado de Mato Grosso, nos anos de 1993 a 1994, o pagamento dos servidores públicos do Poder Executivo eram feitos ainda dentro do mesmo mês (oficio 122/2016), bem como, de que, existia ainda a folha de pagamento suplementar para cobrir a diferença da URV entre o dia do fechamento da folha do pagamento e do valor da URV do último dia do mês, com o pagamento da rubrica “DIF.CONV.MP – 482-URV”, ocorrendo o pagamento das diferenças nos meses de abril / maio / junho do ano de 1994, vigorando por três meses, sendo posteriormente substituído pela nova moeda, com o nome de REAL (ofício 053/2017), e a parte Autora não apresenta nenhuma prova em contrário.

Deve ser ressaltado que a parte autora sequer trouxe aos autos os seus “
holerits”
da época dos pagamentos compreendidos entre novembro de 1993 e março de 1994, para ser possível constatar eventuais diferenças, caso reconheça ter direito de receber diferenças. Poderia ter lastreado suas alegações em provas, porém, apenas alega e nada mais, não se desincumbindo do seu ônus probatório, o que, somente por tais fatos em
caso análogo na Apelação Cível 37117/2017, julgado no TJMT, com voto da lavra do Desembargador Luiz Carlos da Costa, o mesmo julgou improcedentes os pleitos da parte, pela ausência da impugnação devidamente fundamentada.

A recomposição salarial, em si mesmo não afasta a imposição de se recompor a perda de valores decorrentes da URV, disso não se descura, nos moldes de vários julgados do STF, sobre o tema, de onde, uma coisa não substitui a outra, porém, no caso em tela,
o objetivo da recomposição era exatamente recompor as perdas salariais e ainda a perda da conversão da URV, COMO SE OBSERVA DE FORMA CLARA NA MENSAGEM DA INTENÇÃO LEGISLATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA ÉPOCA DOS FATOS, e o simples fato do cabeçalho da Lei 6528/94 não trazer ali também a menção da URV, isto por si só não afasta esta intenção, essa finalística da lei.

Ou seja, somente pode se concluir que alegada defasagem da URV não ocorreu, como narrado na exordial. Se considerar o percentual padrão de 11,98% da URV da qual se pretende ainda se obteve a recomposição superior a esse percentual, não existe defasagem alguma a ser recomposta, visto que, exatamente na edição da Lei Estadual nº 6.528/94, tais valores
foram efetivamente recompostos.

E ainda há de ser registrado que, posteriormente, ainda no mês de
NOVEMBRO DE 1994
, como é público e notório, ocorreu mais uma reposição salarial, nos vencimentos, nos moldes descritos na própria Lei Estadual nº 6583/94, em seu artigo 10,
in verbis
:

“Art. 10 –
O Governo do Estado de Mato Grosso, concederá um novo reajuste salarial, a todos os servidores públicos do Estado, a partir do mês de novembro de 1994.”

Reajuste aos servidores com
cargos de especialistas em educação básica
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

NÍVEIS

TEMPO

SERVIÇO

SET/94

URV

NOV/94

URV

REAJUSTE CONCEDIDO

NÍVEL BASE

1,00

0

163,13

224,70

37,74%

5

179,44

247,17

37,74%

10

195,76

269,64

37,74%

15

212,07

292,11

37,74%

20

228,38

314,58

37,74%

25

244,70

337,05

37,74%

NÍVEL 3

1,90

0

309,95

426,93

37,74%

5

340,94

469,63

37,74%

10

371,94

512,32

37,74%

15

402,93

555,01

37,74%

20

433,93

597,71

37,74%

25

464,92

640,40

37,74%

NÍVEL 4

1,95

0

318,11

438,17

37,74%

5

349,92

481,98

37,74%

10

381,73

525,80

37,74%

15

413,54

569,62

37,74%

20

445,35

613,43

37,74%

25

477,16

657,25

37,74%

NÍVEL 5

2,00

0

376,26

449,40

37,74%

5

358,89

494,34

37,74%

10

391,51

539,28

37,74%

15

424,15

584,23

37,74%

20

456,77

629,16

37,74%

25

489,39

674,10

37,74%

NÍVEL 6

2,10

0

342,58

471,87

37,74%

5

376,83

519,06

37,74%

10

411,09

566,25

37,74%

15

445,35

613,43

37,74%

20

479,61

660,62

37,74%

25

513,86

707,81

37,74%

NÍVEL 7

2,30

0

375,20

516,81

37,74%

5

512,72

568,49

37,74%

10

450,24

620,18

37,74%

15

487,76

671,86

37,74%

20

525,28

723,54

37,74%

25

562,80

775,22

37,74%

Para os
Diretores de Escolas
reajuste no mês de novembro de 1994, pela Lei Estadual 6.583/1994:

SÍMBOLO

SET/94

NOV/94

REAJUSTE CONCEDIDO

FG – 1

167,68

219,66

31%

FG – 2

151,06

197,89

31%

FG – 3

136,09

178,28

31%

Como visto, já havia ocorrido um reajuste salarial, com o objetivo de recomposição pelas perdas da URV em setembro de 1994 e em novembro de 1994, novo reajuste ainda foi concedido a todos os servidores do Estado de Mato Grosso, pela referida Lei, nos percentuais constantes dos demonstrativos acima.

No período de julho de 1994 até dezembro de 1994, o acúmulo do índice do INPC foi de 17,37%, ou seja, aquém da recomposição anterior da URV e nova recomposição salarial do mês de novembro do referido ano, que foram incorporados ao vencimento mensal dos servidores.

Especificamente em relação à carreira dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar nº 50/1998, 91/2001 e 277/2007, além da Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994, o valor da remuneração já tinha sido recomposto.

Ante o exposto
, conheço do recurso inominado aviado,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento da sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É o voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2021